Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO À PERITA E AO LAUDO PERICIAL.PRECLUSÃO.MÁ CONDUTA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E OS DANOS RELATADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insatisfação da autora com o resultado do laudo pericial não se sustenta, porque foi elaborado por profissional qualificadoa esclarecer as questões discutidas nos autos.
2. A impugnação aoperitoe laudo pericial sujeita-se à preclusão, de modo que não pode ser analisada em sede recursal sem que antes tenha sido direcionada ao juiz da causa.
3. Não comprovado que o dentista agiu com imperícia, imprudência ou negligência e ausente o nexo de causalidade entre a conduta que lhe foi imputada e o dano suportado pelo paciente, não subsiste a obrigação de indenizar.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.